Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESACATO. DELITO DE AMEAÇA. DUAS VEZES. PRELIMINAR DE NULIDADE. ERROR IN JUDICANDO. NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA AMEAÇA PARA DESACATO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que a pena mínima cominada ao delito seja igual ou inferior a um ano, respondendo o acusado a outro processo criminal, não é cabível a suspensão condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei n. 9.099/95. Preliminar rejeitada.
2. Incabível falar em absolvição ou desclassificação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de desacato e de ameaças contra duas vítimas distintas. 2.1. Não há que se falar na ausência de dolo quando as ofensas são proferidas a agente público no exercício e em razão de suas funções.
3. Dispensável a exigência de dolo específico para a caracterização do crime de desacato, bastando que sejam proferidas ofensas contra a dignidade da função pública.
4. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, II, do CP). Adotou-se a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio. 4. 1. Não é exigível, para configuração do crime de ameaça, que o réu apresente ânimo calmo, para, só então, provocar medo na vítima. O fato de o agente estar alcoolizado, circunstância que resulta na usual frouxidão de seus freios morais, torna as ameaças ainda mais temíveis.
5. Recurso conhecido desprovido.